Tribunal: STF
Processo: HC 100182
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. VALORAÇÃO 
   NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PONDERAÇÃO. INIDONEIDADE 
   DA VIA DO HABEAS CORPUS.
1.	O habeas corpus não é a via idônea 
   para a ponderação, em concreto, das circunstâncias que 
   autorizaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
   Precedentes.
2.	No caso concreto o juiz fixou a pena-base acima 
   do mínimo cominado em virtude da valoração negativa das 
   circunstâncias judiciais, especificamente quanto à quantidade de 
   droga apreendida e ao seu transporte para outro Estado.
	Ordem 
   indeferida.